Tribunal: TJES
Processo: 5010123-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010123-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA ALMEIDA DE AZEREDO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE NEGATIVA –
SOLICITAÇÃO FORMALIZADA
VIA SAC – IMPROPRIEDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA
– RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO.

1.

Apesar de estar comprovado que a autora possui diagnóstico de obesidade mórbida em grau II e esteatose hepática leve, sendo prescrito a realização de cirurgia bariátrica em caráter de urgência, não está comprovada a existência de eventual negativa da Operadora de Saúde ré em autorizar os procedimentos prescritos. Conforme por ela assumido, a solicitação de autorização dos procedimentos foi enviada por ao SAC da Operadora de Saúde ré, que não parece ser o meio adequado para solicitar a autorização de procedimentos médicos.

2.
Não basta apenas a prescrição médica para autorização do pedido pela via judicial. É preciso que o contexto fático dos autos corrobore, por meio de outros elementos e documentos, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos legais exigidos para deferimento do pleito. Embora tenham sido juntados aos autos laudo médico indicando a necessidade da cirurgia a ser realizada na agravante, não há, até o presente momento, negativa expressa da assistência médica ao pedido, que permita considerar existente o direito de intervenção judicial na relação jurídica havida entre as partes.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FERNANDA ALMEIDA DE AZEREDO
contra a r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer por ela ajuizada em face de
BRADESCO SAÚDE S.A.
, indeferiu a tutela provisória pretendida.

Em suas razões (id. 9221926), o agravante alega que resta claro que não houve nenhuma resposta da seguradora ao requerimento realizado pela Agravante, sob o protocolo de nº 000571120240628010987, via SAC de atendimento. Afirma também que a urgência restou demonstrada pelo laudo médico colacionado nos autos.

Sendo assim, almeja a reforma da decisão proferida para determinar que o plano de saúde requerido autorize o procedimento solicitado.

Conforme decisão id. 9303814 indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Sem contrarrazões.

O presente recurso comporta sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5010123-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA ALMEIDA DE AZEREDO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FERNANDA ALMEIDA DE AZEREDO
contra a r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer por ela ajuizada em face de
BRADESCO SAÚDE S.A.
, indeferiu a tutela provisória pretendida.

Em suas razões (id. 9221926), o agravante alega que resta claro que não houve nenhuma resposta da seguradora ao requerimento realizado pela Agravante, sob o protocolo de nº 000571120240628010987, via SAC de atendimento. Afirma também que a urgência restou demonstrada pelo laudo médico colacionado nos autos.

Sendo assim, almeja a reforma da decisão proferida para determinar que o plano de saúde requerido autorize o procedimento solicitado.

Conforme decisão id. 9303814 indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Pois bem, conforme já adiantado na decisão em que indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Digo isso porque apesar de estar comprovado que a autora possui diagnóstico de obesidade mórbida em grau II e esteatose hepática leve, sendo prescrito a realização de cirurgia bariátrica em caráter de urgência, não está comprovada a existência de eventual negativa da Operadora de Saúde ré em autorizar os procedimentos prescritos.

Conforme assumido pela própria agravante, a solicitação de autorização dos procedimentos foi enviada por ao SAC da Operadora de Saúde requerida, ora agravada, o que não parece ser o meio adequado para solicitar a autorização de procedimentos médicos.

Como se sabe, não basta apenas a prescrição médica para autorização do pedido pela via judicial. É preciso que o contexto fático dos autos corrobore, por meio de outros elementos e documentos, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos legais exigidos para deferimento do pleito.

Embora tenham sido juntados aos autos laudo médico indicando a necessidade da cirurgia a ser realizada na agravante, não há, até o presente momento, negativa expressa da assistência médica ao pedido, que permita considerar existente o direito de intervenção judicial na relação jurídica havida entre as partes.

Portanto, ao menor por ora, deve ser mantida a r. decisão agravada, nada impedindo que após a citação da parte contrária e regular formação do contraditório, o pedido de concessão da tutela de urgência pleiteada seja reapreciada. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. VISION MED. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
Pedido de cirurgia pós bariátrica. Ausência de negativa do plano de saúde. Negativa do médico credenciado por divergência sobre o procedimento cirúrgico. Ausente os requisitos autorizadores para a concessão da liminar. Improvimento
. (TJRJ; AI 0004174-13.2024.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior; DORJ 19/07/2024; Pág. 858)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. P
lano de Saúde. Ação de obrigação de fazer c. C. Indenização em danos morais. Autora que ajuizou a ação visando o custeio de procedimentos reparatórios decorrentes de cirurgia bariátrica. Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência e suspendeu o andamento da demanda até o final julgamento dos recursos relativos ao Tema 1.069 do STJ. Irresignação da autora. Não acolhimento. Hipótese em que, apesar de autora comprovar que lhe foram prescritos procedimentos reparatórios, em decorrência de cirurgia bariátrica, não está comprovada a efetiva existência de negativa da Operadora de Saúde ré. Solicitações de autorização que foram envidas por e-mail ao SAC da Operadora de Saúde ré, não se mostrando ser o meio adequado. Hipótese, ademais, em que a cirurgia bariátrica já foi realizada há mais de um ano, e no qual, em princípio, não se vislumbra situação de urgência
. Ausência de negativa que impede o reconhecimento da verossimilhança das alegações da autora, inexistindo comprovação de urgência. Requisitos do artigo 300 do CPC não caracterizados. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2153813-13.2023.8.26.0000; Ac. 16913563; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Julg. 04/07/2023; DJESP 10/07/2023; Pág. 2176)

OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIA REPARADORA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência
. (TJMT; AI 1015654-61.2022.8.11.0000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; Julg 13/10/2022; DJMT 20/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Nos termos da legislação processual aplicável, para deferimento da tutela de urgência é necessário demonstrar, de imediato, os elementos que evidenciem a existência do direito pleiteado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos legais exigidos, a tutela de urgência poderá ser concedida, contudo, se ausentes, deverá ser indeferida (art. 300 e seguintes do CPC). Para intervenção judicial na relação jurídica havida entre as partes, faz-se necessário comprovar a negativa da assistência médica ao pedido de realização das cirurgias reparadoras, pretendidas pela beneficiária do plano liminarmente
. (TJMG; AI 0996831-19.2021.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva; Julg. 16/03/2022; DJEMG 17/03/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.